Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702776-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL AGRAVADO: EDEMAR PAULO GIOTTO D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Mini Chacáras do Lago Sul em face da r. decisão (ID 55256333 - pág. 128) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Edemar Paulo Giotto, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento de União Estável (autos no 0708132-15.2023.8.07.0006), que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF. Nas razões recursais (ID 55256323), o Agravante defende, em resumo, a incompetência do d. Juízo a quo para processar e julgar o feito (1a Vara Cível de Brasília), uma vez que o terreno objeto da lide está localizado em área de relevante interesse ecológico (ARIE), razão pela qual seria competente o Juízo da Vara de Meio Ambiente para julgar a demanda. Ressalta que a suspensão do processo é equivocada e que o feito deve ser extinto sem a resolução do mérito, pois não houve a regularização processual em tempo hábil, conforme determinado pelo d. Juízo a quo, após a notícia de falecimento do Autor. Requer a antecipação da tutela recursal para concessão do efeito suspensivo e imediato encaminhamento dos autos ao Juízo competente. É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque na decisão recorrida, consoante relatado, o d. magistrado a quo tão somente determinou a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ID 55256333 - pág. 128). O pedido de declaração de incompetência do d. Juízo a quo não foi examinado na decisão agravada. Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, circunstância que inviabiliza a análise, sob consequência de indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ressalte-se que a questão atinente à incompetência do Juízo fora anteriormente suscitada pelo Réu/Agravante (ID 143928316, na origem), tendo sido a questão decidida pelo d. Juízo de primeiro grau em 23/1/2023 (ID 144135929, na origem). A referida decisão restou preclusa, pois ausente a interposição, pelo Réu, do recurso cabível à época. Saliente-se que a questão, eventualmente, poderá ainda ser objeto de preliminar de apelação. Dessa forma, inviável o conhecimento do recurso no que se refere à alegação de incompetência do Juízo. Quanto à impugnação à suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa, o recurso também não deve ser conhecido nesse ponto. A despeito dos argumentos aduzidos pelo Agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que determina suspensão do feito por prejudicialidade externa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. 2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1794428, 07283395320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 STJ. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão saneadora que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1641796, 07291877420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque sequer se observa a urgência alegada pelo Agravante/Réu diante da suspensão do processo. Destaque-se que o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Autor foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 144135929, na origem). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator